Tribunal: TJSP
Processo: 1502082-49.2018.8.26.0405
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES – PRETENSÃO DE REDUÇÃO DAS PENAS, AFASTAMENTO DAS CAUSAS DE AUMENTO, COMPENSAÇÃO DA CONFISSÃO COM A REINCIDÊNCIA E APLICAÇÃO DE SOMENTE UMA CAUSA DE AUMENTO – PARCIAL ACOLHIMENTO – CAUSAS DE AUMENTO MANTIDAS – APREENSÃO DA ARMA DE FOGO PRESCINDÍVEL - COMPENSAÇÃO ENTRE a agravante e a atenuante – necessidade - inteligência DA

Ementa:
ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES – PRETENSÃO DE REDUÇÃO DAS PENAS, AFASTAMENTO DAS CAUSAS DE AUMENTO, COMPENSAÇÃO DA CONFISSÃO COM A REINCIDÊNCIA E APLICAÇÃO DE SOMENTE UMA CAUSA DE AUMENTO – PARCIAL ACOLHIMENTO – CAUSAS DE AUMENTO MANTIDAS – APREENSÃO DA ARMA DE FOGO PRESCINDÍVEL - COMPENSAÇÃO ENTRE a agravante e a atenuante – necessidade - inteligência DA SÚMULA 545 E TEMA 585 AMBOS DO COL. STJ – DE RIGOR A APLICAÇÃO DE UMA ÚNICA CAUSA DE AUMENTO, NA FRAÇÃO DE 2/3, EM DECORRÊNCIA DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO - INTELIGÊNCIA DO ART. 68, P. ÚNICO, DO CP - PENAS REDIMENSIONADAS - REGIME INICIAL FECHADO ADEQUADAMENTE FIXADO – CRIME GRAVE PRATICADO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO E EM COMPARSARIA – recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004532
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502082-49.2018.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante JORLAN
ALMEIDA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso, para redimensionar as penas para 06 anos e 08
meses de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 16 dias-multa, com
valor unitário mínimo, mantida, no mais, a r. sentença.V.U, de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E
FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502082-49.2018.8.26.0405 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1502082-49.2018.8.26.0405
Comarca de Osasco - 4a Vara Criminal
Apelante: Jorlan Almeida
Apelado: Ministério Público
Voto no 26.377
ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE
ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES
PRETENSÃO DE REDUÇÃO DAS PENAS,
AFASTAMENTO
DAS
CAUSAS
DE
AUMENTO,
COMPENSAÇÃO
DA
CONFISSÃO
COM
A
REINCIDÊNCIA
E
APLICAÇÃO DE SOMENTE UMA CAUSA DE
AUMENTO
PARCIAL ACOLHIMENTO

CAUSAS
DE
AUMENTO
MANTIDAS

APREENSÃO
DA
ARMA
DE
FOGO
PRESCINDÍVEL - COMPENSAÇÃO ENTRE A
AGRAVANTE
E
A
ATENUANTE

NECESSIDADE
-
INTELIGÊNCIA
DA
SÚMULA 545 E TEMA 585 AMBOS DO COL.
STJ
DE RIGOR A APLICAÇÃO DE UMA
ÚNICA CAUSA DE AUMENTO, NA FRAÇÃO
DE 2/3, EM DECORRÊNCIA DO EMPREGO DE
ARMA DE FOGO - INTELIGÊNCIA DO ART.
68,
P.
ÚNICO,
DO
CP
-
PENAS
REDIMENSIONADAS
-
REGIME
INICIAL
FECHADO ADEQUADAMENTE FIXADO

CRIME GRAVE PRATICADO COM EMPREGO
DE ARMA DE FOGO E EM COMPARSARIA

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Cuida-se de apelação interposta por Jorlan
Almeida contra a r. sentença de fls. 110/116, que o condenou pela
prática do crime previsto no art. 157, § 2o, inc. II, e § 2o-A, inc. I, do
Código Penal, impondo-lhe a pena privativa de liberdade de 13
anos e 04 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502082-49.2018.8.26.0405 -Voto no
3
regime fechado, além do pagamento de 33 dias-multa, com valor
unitário mínimo.
Inconformado, recorre (fls. 138/146), pleiteando
a redução das penas impostas, o afastamento das causas de
aumento, argumentando que o artefato não foi apreendido, a
aplicação da atenuante da confissão espontânea, compensando-a
com a agravante da reincidência, e a aplicação de uma única
causa de aumento de pena, em atenção ao disposto no art. 68,
parágrafo único, do Código Penal.
Recurso
devidamente
contrarrazoado
(fls.
149/152).
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça opina
pelo não provimento do apelo (fls. 160/163).
É o relatório.
Ao que consta da denúncia (fls. 36/38), “no dia
07 de outubro de 2018, por volta das 01h00min, na Estrada das Rosas,
n.o 196, Santa Maria, nesta cidade e comarca de Osasco, JORLAN
ALMEIDA, qualificado à fl. 19, com fotografia à fl. 23, agindo em
concurso e com unidade de desígnios com outro indivíduo não
identificado, mediante grave ameaça, consistente no emprego de arma de
fogo, contra a vítima reservada n.o 07/2018, subtraiu, para proveito
comum, o veículo Fiat/Palio Fire Flex, avaliado em R$ 17.000,00
(dezessete mil reais), conforme auto à fl. 11, um aparelho celular da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502082-49.2018.8.26.0405 -Voto no
4
marca Apple, modelo Iphone 6, um relógio de pulso da marca “Fossil”,
um óculos da marca Oakley e documentos pessoais, bens pertencentes à
aludida vítima”.
Segundo o apurado, “a vítima reservada havia
acabado de estacionar o veículo e desembarcava, quando foi abordada pelo
denunciado e por um comparsa não identificado, estando o primeiro em
poder de um revólver, os quais anunciaram o assalto e subtraíram o
automóvel e os bens acima descritos, após o que se evadiram”.
Ocorre que “a vítima reservada passou a monitorar
a localização do aparelho celular subtraído, por intermédio do software
“Icloud”, a qual apontava um condomínio de prédios na Estrada das
Rosas, bem próximo de onde fora roubada. No dia seguinte, a aludida
vítima tornou a monitorar o aparelho subtraído e notou que a conta
estava online, mas os dados cadastrais haviam sido alterados para
“Jorlan e Juliana”. Diante disso, pesquisou nas redes sociais pelo
prenome “Jorlan”, por ser bastante incomum, localizando um perfil de
indivíduo residente na cidade de Osasco e que namorava com uma pessoa
de prenome Juliana. As informações obtidas pela vítima reservada foram,
então, transmitidas a policiais civis”.
Com base nessas informações, “os agentes da lei
se dirigiram até o aludido condomínio situado na Estrada das Rosas e,
indagando os moradores sobre as pessoas de prenome Jorlan e Juliana,
conseguiram identificar o apartamento onde residiam. Lá chegando,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502082-49.2018.8.26.0405 -Voto no
5
foram recepcionados pelo denunciado e por Juliana, tendo o primeiro, a
princípio, negado o envolvimento no roubo”.
Contudo, “o increpado, após ser confrontado com
as fotografias obtidas no perfil do Facebook e informações do rastreador,
confessou a prática do roubo, ao passo que Juliana disse ter recebido do
namorado o aparelho subtraído e o utilizado por algumas horas, mas que
depois o havia ocultado em um terreno nos fundos do condomínio onde
mora, pois estava com receio de o bem ser localizado pela polícia”.
Na ocasião, “o increpado mostrou aos policiais
onde havia ocultado o veículo subtraído da vítima, o qual foi localizado e
apreendido. O celular também foi localizado em um terreno nos fundos
do condomínio em que o denunciado e Juliana moram, no local apontado
por esta. Juliana foi presa em flagrante pelo crime de receptação,
conforme se vê no boletim de ocorrência às fls. 08/10”.
Na delegacia de polícia, “a vítima reservada
prontamente reconheceu o increpado como autor da prática delitiva (vide
auto de reconhecimento à fl. 18). Em seu interrogatório extrajudicial, o
denunciado confessou ter sido um dos autores do roubo”.
A materialidade delitiva restou demonstrada
pela portaria (fl. 01), boletim de ocorrência (fls. 02/10), auto de
exibição e apreensão (fl. 11), e demais elementos probatórios
constantes nos autos.
A
autoria,
de
igual
modo,
restou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502082-49.2018.8.26.0405 -Voto no
6
suficientemente comprovada pelas declarações da vítima, pelos
depoimentos dos policiais civis, além da confissão do réu, tanto
na fase inquisitiva como em juízo (mídia).
Diante do cenário probatório apresentado, a
defesa não questiona o desfecho condenatório.
Sob enfoque principal, a defesa postula o
afastamento das qualificadoras.
A prova oral comprova as majorantes do
concurso de pessoas e emprego de arma, pelas palavras da vítima
e pelos depoimentos firmes e harmoniosos dos agentes da lei,
além da confissão do réu.
No tocante ao emprego de arma, cabe frisar que
no roubo o reconhecimento da correspondente causa de aumento
prescinde da apreensão efetiva do referido instrumento e sua
submissão a perícia, notadamente quando tal não decorreu de
simples desídia do Estado. Basta, para tanto, suficiente
credibilidade da prova oral quanto à existência efetiva de uma
arma para a rendição das vítimas, tal como vêm decidindo
unanimemente as duas Turmas criminais do Superior Tribunal de
Justiça (5a T AgRg no AREsp 433.206/SP Rel. Laurita Vaz j.
26.08.2014; 5a T
AgRg no AREsp 377.671/DF
Rel. Marco
Aurélio Bellizze j. 21.08.2014; 6a T AgRg no AREsp 528.119/RJ
Rel. Maria Thereza de Assis Moura j. 19.08.2014; 6a T AgRg

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502082-49.2018.8.26.0405 -Voto no
7
no REsp 1.447.701/MS
Rel. Nefi Cordeiro
j. 05.08.2014; 3a
Seção
EREsp 961.863/RS
Rel. p/ Acórdão Gilson Dipp
j.
13.12.2010 m.v.).
Importa
observar
que
a
Lei
Processual
considera imprescindível a realização de perícia quando a
infração penal deixar vestígios (Código de Processo Penal, art.
158).
No entanto, o emprego de arma, no crime de
roubo, não consiste em vestígio da infração, mas em meio
intimidativo que torna mais vulnerável a integridade física do
sujeito passivo, e por tal motivo justifica a exasperação da pena.
Em sendo assim, ou seja, tratando-se de
instrumento utilizado para a prática do crime, e não vestígio, essa
realidade pode ser confirmada por qualquer meio de prova, em
especial pelas palavras da vítima.
Nesse sentido:
A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp
n. 961.863/RS, pacificou o entendimento no sentido
de que a incidência da majorante do emprego de
arma prescinde de apreensão e perícia da arma,
notadamente quando comprovada sua utilização
por outros meios de prova. No caso em apreço, as
instâncias ordinárias concluíram pela incidência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502082-49.2018.8.26.0405 -Voto no
8
majorante em razão da prova oral colhida nos autos
(depoimento das vítimas), que foram enfáticas e
unânimes quanto à utilização de arma de fogo, o que
afasta a necessidade de apreensão e perícia da
arma1.
A r. sentença, nesse tópico, corretamente
consignou que:
“Notório também o emprego de arma de fogo como
reportaram a vítima e o acusado em juízo (no inquérito ele se referiu ao
uso de simulacro, mas é evidente que se tratou de mero subterfúgio para
se safar da majorante, tanto que não reiterado em juízo), sendo tais
palavras o quantum satis ao reconhecimento do gravame, desnecessária a
apreensão e o periciamento do instrumento vulnerante para o
reconhecimento à luz da consolidada orientação jurisprudencial” (fls.
111/112).
A condenação, portanto, era mesmo a única
solução admissível, e deve ser confirmada.
Passo, então, a analisar a pena e o regime
prisional.
DA FIXAÇÃO DA PENA
Na primeira fase, a pena-base foi fixada no
mínimo legal, ou seja, em 04 anos de reclusão e pagamento de 10
1 STJ HC 428617 Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK julg. 26/06/2018 publ. 01/08/2018

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502082-49.2018.8.26.0405 -Voto no
9
dias-multa, no piso legal, vez que as circunstâncias judiciais não
são desfavoráveis.
Na segunda fase, mesmo considerando a
presença da atenuante da confissão espontânea, a reincidência
noticiada (fls. 72/73), a teor do art. 67 do Cód. Pena, foi “reveladora
de personalidade delinquente e insubmissa ao escopo inibitório da norma
repressora, daí porque afigura-se cabível a exasperação de 1⁄2 (metade): 06
(seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa” (fl. 114).
Contudo, nessa etapa, merece prosperar o
pleito defensivo, devendo a atenuante da confissão ser
compensada integralmente com a agravante da reincidência.
Anoto, nesse aspecto, que o Col. STJ editou a
súmula 5452, e reafirmou esse entendimento no tema 5853, sobre a
valoração da atenuante da confissão, quando tenha sido utilizada
para a formação do convencimento do julgador4, ou mesmo nas
hipóteses de reincidência específica.
Assim, as penas ficam mantidas no patamar
mínimo legal de 04 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-
2 STJ, súmula 545
Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à
atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal.
3 O relator do TEMA 585/STJ proferiu decisão no REsp 1.738.994/PA (DJE 06/08/2018), integrante da controvérsia n. 53,
decidindo: "Outrossim, recentemente, em 11/10/2017, a Terceira Seção, no julgamento do Habeas Corpus n. 365.963/SP,
firmou a jurisprudência no sentido que a especificidade da reincidência não obstaculiza sua compensação com a atenuante
da confissão espontânea. Ou seja, a reincidência, ainda que específica, deve ser compensada integralmente com a
atenuante da confissão, demonstrando, assim, que não deve ser ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra
condenação pelo mesmo delito.
4AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA. DOSIMETRIA. CONFISSÃO PARCIAL. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE NA SEGUNDA FASE. POSSIBILIDADE. SÚMULA
545/STJ. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO (...) II - A jurisprudência deste Tribunal Superior é pacífica no sentido de que a incidência da atenuante prevista
no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, independe se a confissão foi integral, parcial, qualificada, meramente
voluntária, condicionada, extrajudicial ou posteriormente retratada, especialmente quando utilizada para fundamentar a
condenação, como ocorreu na espécie (AgRg no HC 540325/SP. Ministro Relator Leopoldo de Arruda Raposo
Quinta
Turma Julgado em 17/12/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502082-49.2018.8.26.0405 -Voto no
10
multa, no piso legal.
Na fase final, houve dupla majoração pelas
causas de aumento, sendo destinado incremento de 1/3 ao
concurso de agentes e 2/3 ao emprego de arma de fogo.
Contudo, reconhecidas as causas de aumento
previstas no art. 157, § 2o, inc. II, e §2o-A, inc. I, do Código Penal, e
nos termos do art. 68 do mesmo diploma legal5, impõe-se única
majoração da pena na fração de 2/3 por ser a causa que mais
aumenta.
Nesse sentido:
“HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
IMPOSSIBILIDADE.ROUBO
MAJORADO.
CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE
ARMA DE FOGO.CÚMULO DAS CAUSAS DE
AUMENTO PREVISTOS NA PARTE ESPECIAL
DO CÓDIGOPENAL - CP. MAJORAÇÃO DA
PENA
QUE
EXCEDE
O
LIMITE
DA
RAZOABILIDADESEM FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
ORDEM
CONCEDIDA
DE
OFÍCIO COM EXTENSÃODOS EFEITOS AOS
5Art. 68 - A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em
seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as
causas de diminuição e de aumento.Parágrafo único - No concurso de causas de aumento
ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a
uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502082-49.2018.8.26.0405 -Voto no
11
DEMAIS CORRÉUS (...) 2. "O art. 68,
parágrafo único, do CP, não impede de todo a
aplicação cumulativa de causas de aumento de
pena. É razoável a interpretação da lei no sentido de
que eventual afastamento da dupla cumulação
deverá ser feito apenas no caso de sobreposição do
campo de aplicação ou excessividade do resultado"
(Trecho do voto condutor do acórdão do ARE
896843 AgR, Relator: Min. GILMAR MENDES,
Segunda Turma, julgado em 8/9/2015,
PROCESSO

ELETRÔNICO

DJe-189
PUBLIC23/9/2015) (...) 4. De rigor, nos termos
do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, a
incidência apenas da maior causa de aumento,
qual seja 2/3.A circunstância do concurso de
agentes não pode ser desprezada, o que leva a sua
consideração como circunstância judicial
desfavorável, devendo a pena base ser elevada em
1/6. Não há falarem reformatio in pejus, uma vez
que a circunstância foi reconhecida na sentença e
confirmada no acórdão, além da pena total restar
Reduzida” (HC 527704/SP. Rel. Ministro JOEL
ILAN PACIORNIK. T5 - QUINTA TURMA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502082-49.2018.8.26.0405 -Voto no
12
Julgado em 12/11/2019. DJe 25/11/2019).
"PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO
DE RECURSO PRÓPRIO. VIA INADEQUADA.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO
PELO
CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO
DE ARMA DE FOGO. LEI N.o 13.654/2018. (...) -
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça
e a do Supremo Tribunal Federal são no sentido de
que o art. 68, Parágrafo Único, do Código Penal, não
exige que o juiz aplique uma única causa de
aumento da parte especial do Código Penal quando
estiver diante de concurso de majorantes, mas que
sempre justifique a escolha da fração imposta. -
Assim, não há ilegalidade flagrante, em tese, na
cumulação de causas de aumento da parte especial
do Código Penal, sendo razoável a interpretação da
lei no sentido de que eventual afastamento da dupla
cumulação deverá ser feito apenas no caso de
sobreposição do campo de aplicação ou excessividade
do
resultado (ARE 896.843/MT, Rel. Min.
GILMAR MENDES, SEGUNDA TURMA, DJe
23/09/2015). - Contudo, na hipótese ora analisada,
as instâncias ordinárias não fundamentaram,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502082-49.2018.8.26.0405 -Voto no
13
concretamente, o cúmulo de causas de aumento, com
remissão a peculiaridades do caso em comento, pois o
modus operandi do delito, como narrado, confunde-
se com a mera descrição típica das majorantes
reconhecidas, não refletindo especial gravidade. -
Assim, respeitada a proporcionalidade da pena no
caso concreto, e a intenção da Lei n. 13.654/2018,
afasta-se a majorante do art. 157, § 2.o, inciso II ('A
pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade se há
o concurso de duas ou mais pessoas'), aplicando-se
apenasa do art. 157, § 2.oA, inciso I ('A pena
aumenta-se de 2/3 (dois terços)' se a violência
ou ameaça é exercida com emprego de arma de
fogo'), ambas do Código Penal. (...).” (HC
472771/SC. Quinta Turma, Min. Reynaldo
Soares da Fonseca. Julgado em 04/12/2018. DJe
13/12/2018).
Em assim sendo, as penas, com o aumento de
2/3, alcançam 06 anos e 08 meses de reclusão e pagamento de 16
dias-multa, com valor unitário no mínimo.
DO REGIME PRISIONAL INICIAL
Deve ser mantido o regime inicial fechado.
Com efeito, o roubo é crime grave, revelando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502082-49.2018.8.26.0405 -Voto no
14
temibilidade e periculosidade do agente, características de
personalidade que recomendam a imposição de um período de
segregação carcerária mais rigorosa.
Vale dizer, a concessão de regime semiaberto
ou aberto, conforme no caso dos autos, a acusado reincidente,
que atuou com emprego de arma de fogo e em comparsaria,
desvitalizaria a eficácia intimidante da pena, incentivando a
prática de outros delitos semelhantes. Devem os juízes estar
atentos aos anseios da sociedade, que, acuada pelo desenfreado
avanço da criminalidade, clama por medidas enérgicas por parte
do Poder Público.
Ao fixar o regime prisional, não pode o
magistrado se limitar apenas ao quantum da pena aplicada,
devendo, pois, considerar ainda a culpabilidade, os antecedentes,
a conduta social e a personalidade do agente, assim como as
circunstâncias e consequências do crime.
O regime inicial fechado é o mais adequado aos
fins de reprovação e prevenção da conduta delituosa praticada,
tendo em vista que as circunstâncias concretas evidenciam o
elevado grau de reprovabilidade da conduta do acusado que,
como dito, atuou em concurso de agentes e mediante emprego
de arma de fogo.
Esta solução está em consonância com o mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502082-49.2018.8.26.0405 -Voto no
15
recente entendimento adotado pelo Col. STJ:
“Os
fundamentos
utilizados
pelo
decreto
condenatório não podem ser tidos por genéricos e,
portanto, constituem motivação suficiente para
justificar a imposição de regime prisional mais
gravoso que o estabelecido em lei (art. 33, §§ 2o e
3o, do Código Penal), não havendo falar em violação
da Súmula 440/STJ, bem como dos verbetes
sumulares 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal.
5. Nada obstante o fato de a pena-base ter sido
imposta no piso legal, o estabelecimento do regime
mais severo do que o indicado pelo quantum da
reprimenda baseou-se na gravidade concreta do
delito, evidenciada pelo seu modus operandi, pois
o agente praticou o crime em concurso com três
menores, tendo havido emprego de arma de fogo,
o que exige resposta estatal superior, dada a
maior
reprovabilidade
da
conduta,
em
atendimento

ao

princípio

da
individualização da pena. 6. A aplicação de
pena no patamar mínimo previsto no preceito
secundário na primeira fase da dosimetria não
conduz, obrigatoriamente, à fixação do regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502082-49.2018.8.26.0405 -Voto no
16
indicado pela quantidade de sanção corporal, sendo
lícito ao julgador impor regime mais rigoroso do que
o indicado pela regra geral do art. 33, §§ 2o e 3o, do
CP, desde que mediante fundamentação idônea. 7.
Writ não conhecido.”6
“5. As instâncias de origem apontaram dados fáticos
suficientes a indicar a gravidade concreta do crime
na espécie, eram três agentes, os quais eram
policiais militares, com emprego de armas de
fogo e restrição da liberdade da vítima.
6. Não há ilegalidade na fixação do regime inicial
fechado quando apontado dado fático suficiente a
indicar a gravidade concreta do crime, ainda que o
quantum da pena seja inferior a oito anos (art. 33, §
3o, do CP).
Respeito às Súmulas n. 440 do STJ e 718 e 719,
ambas do STF.”7
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
ROUBO.
REGIME
PRISIONAL.
GRAVIDADE
CONCRETA.
OUSADIA.
PERICULOSIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Não obstante a fixação da pena-base no mínimo
6 STF - HC 391146 Rel. Min. Ribeiro Dantas julg. 27/04/2017 publ. 04/05/2017
7 STJ AgRg no HC 492393 Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz julg. 03/09/2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502082-49.2018.8.26.0405 -Voto no
17
legal, o regime inicial fechado restou fixado com base
na gravidade concreta do delito, consistente no fato
de o crime ter sido praticado com ousadia, em via
pública, com emprego de arma de fogo e em
concurso de agentes. Esses elementos, em conjunto,
demonstram a maior gravidade do delito e a elevada
periculosidade do paciente, justificando a aplicação
do regime fechado. Precedentes.”8
Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso, para redimensionar as penas para 06 anos e 08 meses de
reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 16 dias-
multa, com valor unitário mínimo, mantida, no mais, a r.
Sentença.
AMARO THOMÉ
Relator
8 STJ AgRg no HC 546314 Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK julg. 04/02/2020